Tribunal: TJBA
Processo: 8010768-67.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010768-67.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CESAR COTIAS NETO Advogado(s): FLAVIANA SANTOS BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO ETÁRIO. AFERIÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESE VINCULANTE. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8010768-67.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante César Cotias Neto e, como impetrados, o Governador do Estado da Bahia, o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES de ilegitimidade passiva e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora